Tribunal: TJDFT
Processo: 0747980-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO ATUAL E CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação Criminal proposta contra decisão que revogou as medidas protetivas anteriormente deferidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a revogação das medidas protetivas é nula por suposta ausência de prévia oitiva da Defensoria Pública; e
(ii) estabelecer se subsiste situação atual e concreta de risco à integridade da vítima que justifique o restabelecimento das medidas protetivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manifestação prévia da Defensoria Pública e do Ministério Público foi devidamente assegurada, afastando a alegada nulidade por violação ao contraditório.

4. A manutenção de medidas protetivas de urgência exige demonstração de risco atual e iminente, nos termos do art. 19, §6o, da Lei no 11.340/06 e da jurisprudência desta Corte.

5. A contemporaneidade do risco constitui requisito indispensável, sendo insuficiente o temor abstrato ou subjetivo da vítima, desacompanhado de fatos novos ou elementos objetivos.

6. O episódio de violência ocorreu em fevereiro de 2023, e não há notícia de condutas posteriores do ofensor contra a reclamante, que atualmente não convive com ele e é maior de idade.

7. Condenações penais pretéritas, embora relevantes, não autorizam automaticamente a manutenção das medidas protetivas sem indicação de novos atos que evidenciem risco presente.

8. A revogação das medidas encontra respaldo em precedentes desta Corte que vedam a perpetuação de restrições a direitos individuais quando não subsistente situação concreta de perigo.

IV. DISPOSITIVO

9. Reclamação improcedente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 18, 19, §6o; Resolução Conjunta CNJ/CNMP no 05/2020.

Jurisprudência relevante citada:
– TJDFT, Acórdão 1693826, 0707019-44.2023.8.07.0000, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, j. 27/04/2023.
– TJDFT, Acórdão 2041869, 0727798-49.2025.8.07.0000, Rel. JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, j. 03/09/2025.
– TJDFT, Acórdão 2028970, 0719268-56.2025.8.07.0000, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, j. 06/08/2025.
– TJDFT, Acórdão 2017451, 0713369-77.2025.8.07.0000, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 03/07/2025.
– TJDFT, Acórdão 2047493, 0722553-57.2025.8.07.0000, Rel. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, j. 17/09/2025.